Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Demonstrada a prática de abusos sexuais cometidos por quase 8 anos, por duas a três vezes por semana, o acréscimo penal pela continuidade delitiva deve se dar no patamar máximo (2/3).

3. Apelação conhecida e desprovida.